Tribunal: TJMT
Processo: 1010794-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010794-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP - CNPJ: 02.981.173/0001-63 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 28.212.921/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), TAM LINHAS AÉREAS S.A (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.488.137/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010794-85.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM NÃO PERTENCENTE À EMPRESA -
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ESSENCIALIDADE –
PERÍODO DE BLINDAGEM (ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005) - PRORROGAÇÃO – MITIGAÇÃO DO
STAY PERIOD
- POSSIBILIDADE, DESDE QUE O ATRASO NÃO OCORRA POR CULPA DA RECUPERANDA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme arts. 6o, §4o, e 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária ou arrendamento mercantil. Porém, a parte final desse último dispositivo impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa, no prazo suspensivo de 180 dias.

Essa prorrogativa não se aplica na hipótese de o imóvel que garante o contrato celebrado a recuperanda pertencer a terceiro, pessoa física, especialmente quando é residencial e não tem nenhuma relação de essencialidade ao soerguimento para garantir que durante o
stay period
permaneça na sua posse.

O prazo do período de blindagem fixado do no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, pode ser mitigado quando demonstrado que o atraso não se deu por culpa da empresa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1010794-85.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Recuperação Judicial, prorrogou o período de blindagem e suspendeu a consolidação da propriedade em favor ao agravante.

Este alega que foi determinada a intimação da recuperanda

para a convocação da Assembleia de Credores, todavia ela pediu a suspensão por 90 dias para indicação de novas datas, ou seja, irá postergar ainda mais o prazo.

Diz que,
diante o atual cenário da Pandemia que assola nosso País, a Recomendação n. 63 de 31 de março de 2020 do CNJ dispõe a possibilidade de realização de Assembleia de Credores de forma virtual.

Aduz que os 180 dias estabelecidos no § 4o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005 são improrrogáveis, e que decidir de forma contrária seria o mesmo que “criar uma nova norma”.

Quanto ao imóvel dado em garantia, afirma que não é de propriedade da agravada, mas do terceiro garantidor/avalista. E mais, não ficou comprovada sua essencialidade para a atividade da empresa.

Efeito suspensivo indeferido (Id n. 43450989
).

Contraminuta no id n.

47069965 - Pág. 1.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso (Id n. 48066454).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da essencialidade do imóvel com
matrícula n. 32020 no 2o Serviço Notarial e Registral Comarca de Cuiabá/MT
.

Em 30/10/2019 a agravada postulou ao juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel alienado fiduciariamente à agravada, registrado na margem da matrícula no 39.588, por ser a sede da empresa. O pedido foi deferido, mas apenas durante o período de blindagem.

Em 28/11/2019 requereu o sobrestamento da Execução Extrajudicial dos seguintes bens objeto de garantia de alienação fiduciária:

Os Imóveis registrados sob no 05, de matrícula no 56.715, Livro no 03 e sob no 03 da matrícula no 56.962, ambos livro no02, referente a loja no 09, localizada no Pavimento térreo e a Vaga de Garagem no84, localizada no 1o sub-solo do Edifício “Centro Empresarial Cuiabá”, situado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nessa cidade de Cuiabá;

Fazenda Paraíso
, registrada sob no R.6/2708, na matrícula no 2.708;

Imóvel sob no 32.020, Livro no 02, situado à Rua Barão de Melgaço, no 3.915,
Apartamento 1.003,
Edifício Nicolina de Oliveira, requerido pelo Banco Bradesco S/A;

A agravante diz
que o
imóvel dado em garantia não é de propriedade da agravada, mas do terceiro garantidor/avalista. E mais, não ficou comprovada sua essencialidade para a atividade da empresa.

Conforme arts. 6o, §4o, e 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária ou arrendamento mercantil, como neste caso. Porém, a parte final desse último dispositivo impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa, no prazo suspensivo de 180 dias.

Diante disso, consolidou-se na jurisprudência que a recuperanda tem de demonstrar a essencialidade do bem para o restabelecimento de suas forças econômico-financeiras através da manutenção de sua atividade empresarial.

A agravada, ao postular a extensão dos efeitos da decisão anterior que havia suspendido a consolidação da propriedade da sua sede, não apresentou nenhum argumento com relação a esses outros imóveis. Limitou-se a afirmar que
se trata de bem essencial da atividade da empresa, isso porque são bens disposto no Plano de Recuperação Judicial, bem como produzem ativos financeiros e influem ativamente em seu fluxo de caixa. Um exemplo do aludido é o imóvel “Fazenda Paraíso”, em virtude que a Recuperanda explora à atividade desenvolvida no referido imóvel, em razão de que à venda de pacotes para pesca é feita exclusivamente pela Recuperanda, como exposto no pedido inaugural.

Todavia, no tocante ao de
matrícula n. 32020 do 2o Serviço Notarial e Registral Comarca de Cuiabá/MT
, a agravada não demonstrou a necessidade de extensão da decisão anterior. Não indicou ali o motivo de ser indispensável a permanência em sua posse no período de blindagem e a importância para o seu soerguimento.

Ademais, o imóvel em discussão pertence a

Horácio Teixeira de Souza Neto (id no 43162494) e foi dado em garantia fiduciária ao cumprimento da cédula de crédito bancário no 237/2635/011990499, emitida pela recuperanda. Constou ainda no título que tratava-se de um apartamento com finalidade residencial (id no
43162493 - Pág. 3)
, o que evidentemente afasta qualquer arguição de essencialidade à recuperação judicial em referência.

Da prorrogação do período de blindagem

Com o deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende-se o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a empresa recuperanda, o que se dará por 180 dias, como disciplina o art. 6o, § 4o da Lei 11.101/2005.

Art. 6o.

A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

(...)

§ 4o. Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput

deste artigo
em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação
, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.

O
intuito é garantir que nesses 180 dias a empresa em crise consiga se reestruturar economicamente até a Assembleia Geral de Credores. Isso porque, no “stay period” não poderão ser efetuadas cobranças contra ela, o que lhe dará fôlego suficiente para se soerguer.

Essa suspensão tem prazo certo, para que se resguarde a segurança jurídica no processamento das recuperações judiciais. Não se estende além do necessário, mesmo porque é improrrogável (§4o do art. 6o da Lei 11.101/2005).

A doutrina e a jurisprudência têm mitigado o prazo de blindagem em prol da preservação da empresa, princípio basilar da Lei no. 11.101/2005, na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da crise econômico-financeira enfrentada pela devedora, assim como a manutenção de sua função social e o estímulo à atividade econômica, consoante enunciado no artigo 47.

Com isso, autorizam a prorrogação somente quando o atraso no prosseguimento da RJ não tenha ocorrido por culpa ou desídia da recuperanda.

Nestes autos, o juízo
a quo
destacou que,
a

decisão que deferiu o processamento da presente Recuperação Judicial foi publicada em 14/08/2019, tendo a recuperanda apresentado o respectivo Plano de Recuperação Judicial em 11/10/2019 (
ID
24924145), previsto no artigo 53, da Lei 11.101/05. No caso em análise, verifica-se que a recuperanda vem observando os prazos impostos pela lei, sem demonstrar, até o momento, nenhum interesse procrastinatório.

E concluiu:

Com efeito, em atendimento ao princípio da preservação e da função social da empresa, o pedido de prorrogação do prazo de suspensão previsto no artigo 6o, §4o, da Lei 11.101/05 deve ser parcialmente acolhido, ficando impedida a retirada de bens essenciais às suas atividades
até a deliberação do plano em Assembleia Geral de Credores a ser designada.

Portanto, a recuperanda vêm se empenhando no cumprimento das suas obrigações e não deu causa à demora na tramitação da RJ.

Importante considerar ainda a complexidade do processo, pois
o deferimento do processamento da RJ impõe uma sucessão de atos, em especial a concessão do período de blindagem por 180 dias, a apresentação do plano em até 60 dias e a AGC em até 150 dias.

Somado a isso,
é de conhecimento geral o cenário atípico vivenciado em razão da pandemia da Covid-19, o que motivou a impossibilidade de convocação da AGC nesse momento.

Essa situação de extrema excepcionalidade também foi levada em consideração na decisão agravada, em que ficou consignado que,

Considerando que ainda persistem as medidas de isolamento social em decorrência do COVID-19, determino que a recuperanda, em conjunto com o Administrador Judicial, apresentem as datas para a realização da Assembleia Geral de Credores,
no prazo de 05 dias úteis
. Consigno que a Assembleia Geral de credores deve ser agendada a partir do mês de Julho/2020.

Quanto ao pedido para que se realize a AGC virtual, essa matéria não foi resolvida na origem, portanto deve primeiro ser submetida àquele juízo, uma vez que o conhecimento pelo Tribunal neste nesse momento ocasionaria indevida supressão de instância, o que é vedado.

Posto isso, dou parcial provimento ao Recurso para autorizar a continuação do procedimento de consolidação extrajudicial da propriedade do
imóvel objeto da matrícula n. 32.020 do 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020